Tribunal: TJMT
Processo: 0024141-36.2007.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024141-36.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), S. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE CANA DE ACUCAR LTDA - CNPJ: 05.053.717/0001-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VERIFICADA OMISSÃO QUANTO A PROVAS JUNTADAS EXTEMPORANEAMENTE PELO EMBARGANTE - DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO E A RÉPLICA - NÃO SE TRATAM DE DOCUMENTOS NOVOS - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE AUTORIZE A JUNTADA POSTERIOR - ART. 434 E 435 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - VÍCIO SANADO SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de documentação que poderia integrar as provas da contestação.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1000644-88.2020.8.11.0018

Embargante
:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Embargada
:
Valdevino Ribeiro de Souza

2a Vara Cível da comarca de Juara

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS E MORAIS - EMPRÉSTIMO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

Embargos
(Id. 110452493): Sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório, ao considerar que não foi produzida prova da contratação, porquanto afirma que juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora.

Sem contrarrazões
(Certidão – Id. 113152951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargado.

Comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

Verifica-se que, de fato, o banco requerido, ora embargante, juntou documentação em Id. 107488993, de que consta cópia do suposto contrato.

No entanto, de início, consigne-se que o momento oportuno para se apresentar documentação destinada a provar o que se alega é a petição inicial ou a contestação, conforme previsão do art. 434 do CPC. E de acordo com o art. 435,
caput
e parágrafo único, do mesmo diploma, é lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação.

Ocorre que não se pode considerar os documentos colacionados em Id. 107488993 como novos. Assim se diz, porque são cópias de documentação firmada antes de 07.12.2012, data da primeira parcela, que poderiam, portanto, integrar as provas iniciais e serem apresentadas em sede de contestação, já que não se verifica justo impedimento para fazê-lo naquele momento.

Ademais, cabe ressaltar que o banco embargante, ao trazer documentação extemporânea (Id. 107488993), deixou de, naquele momento, apresentar quaisquer justificativas que pudessem ter impedido de colacionar os documentos em momento adequado.

Portanto, se tais documentos não foram sequer submetidos ao crivo do contraditório, de rigor que não sejam considerados para o julgamento do recurso.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –LAUDO PERICIAL DÚBIO E CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÕES INFUNDADAS –
DOCUMENTO ANEXADO APÓS A CONTESTAÇÃO

– PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR
– ÔNUS DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – PERÍCIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA APELANTE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único do NCPC) quando poderia ser apresentado anteriormente
. (...)” (TJMT, AP 1054379-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT -
DOCUMENTO ANEXADO APÓS A CONTESTAÇÃO

– PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR
- PRODUÇÃO DE PROVA QUE COMPETE À SEGURADORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único do NCPC), uma vez que poderia ter sido apresentado anteriormente
” (TJMT, AI 1011825-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURADA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PRESCRIÇÃO DE EXAME MÉDICO - RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS JUNTADOS NA APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de documentos que poderiam integrar as provas iniciais
” (TJMT, AP 0000449-36.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO QUE IMPOSSIBILITOU A JUNTADA NO MOMENTO CORRETO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É extemporânea a juntada após a contestação, quanto não há comprovação do motivo que impossibilitou a juntada. Inteligência do parágrafo único do artigo 435 do CPC. 2. À luz do art. 434 do CPC, que a parte ré deverá apresentar - juntamente com a contestação - a prova documental necessária à demonstração do direito vindicado. Não se enquadra na permissão do art. 435 do mesmo diploma processual a juntada de documentos já existentes no momento da contestação e que deixaram de ser apresentados sem justificativa.

3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido” (TJMT, AI 1005928-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– juntada extemporânea de documentos – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS QUE SERVIRAM DE MOTIVAÇÃO PARA A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL -

CERCEAMENTO CONFIGURADO -

SENTENÇA NULA
– PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO PELO EG. TRIBUNAL - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (...) 2.
A falta de intimação da parte para se manifestar sobre documentos juntados pelo adversário, documentos que serviram para embasar e convencer o julgador da tese defendida, configura cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal. 3. O art. 435 do CPC admite a juntada de documentos novos em duas hipóteses, a primeira, em qualquer tempo, “quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”, mas, o caso em exame não se enquadra nessa hipótese, e a segunda hipótese, consta do parágrafo único, que assegura a “juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o “, hipótese última que não se aplica no caso
, porquanto, não havia qualquer óbice a juntada do Termo de Ocorrência e de todo o procedimento instaurado para apuração da suposta irregularidade do medidor,
nada justifica a juntada extemporânea
promovida pela concessionária de energia elétrica. (...)” (TJMT, AP 1002834-06.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021).

Assim, verifica-se que, apesar de constatada a omissão no julgado, com a consequente necessidade de análise da matéria, resta claro que o embargante não logrou comprovar a regularidade da contratação, de modo que não é caso de alterar o resultado de julgamento.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para sanar a omissão apontada e analisar a matéria, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022